Tribunal: TJBA
Processo: 0500291-84.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500291-84.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ANTONIO SERGIO ZIVIERI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL (ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004). SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO UM ANO APÓS A DECISÃO DE SUSPENSÃO. TESES FIRMADAS NO IAC 1 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL. PETIÇÕES SEM RESULTADO ÚTIL NÃO INTERROMPEM O PRAZO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO RESPEITADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário prescreve em 03 (três) anos, nos termos da legislação específica. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão da execução fundamentada na ausência de bens penhoráveis (art. 921, III e §1º do CPC). 3. A mera realização de peticionamentos ou consultas a sistemas conveniados que resultem infrutíferas não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, exigindo-se, para tanto, a localização de bens penhoráveis. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0500291-84.2017.8.05.0113, em que é apelante o BANCO BRADESCO SA e em que é apelado ANTONIO SERGIO ZIVIERI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça